Tribunal: TJDFT
Processo: 0719329-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719329-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WALTER PEREIRA GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL No 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). APLICAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. O feito de origem diz respeito ao cumprimento de sentença provisório em que se busca a execução provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março/1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento). 2. Utiliza-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para correção monetária do débito cobrado do Banco do Brasil, porquanto não se enquadra no conceito de Fazenda Pública. 3. A solidariedade entre entes de personalidade jurídica de direito público (União, o Banco Central do Brasil) e de direito privado (Banco do Brasil S.A) nos autos da ação civil pública de origem não altera o regime jurídico aplicável à instituição financeira privada. 4. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior, conforme julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos (Tema 685). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter havido o chamamento do Banco Central do Brasil e da União para integrar o polo passivo do feito; b) artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de que a Justiça Federal seria a competente para decidir a presente demanda; e c) artigos 240 e 509, ambos do CPC, para que a contagem dos juros de mora tenha início com a citação do recorrente na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo 1.370.899/SP. Afirma ser devido o índice de correção monetária aplicável aos débitos judiciais da Justiça Federal. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 40054884). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, impende registrar que o ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 40054879 e ID 40054884). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “com a interposição do primeiro recurso especial e inexistindo modificação do julgado recorrido, operou-se a preclusão consumativa (...). O segundo recurso especial interposto não merece conhecimento, em virtude do desrespeito ao princípio da unirecorribilidade" (REsp 1.843.688/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/9/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/9/2022. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 130 a 132, todos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes federados integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.878.338/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe 22/9/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. De igual forma, o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 109, inciso I, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 2/3/2020 e REsp 1880344/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 11/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na tese de que seria devido o índice de correção monetária aplicável aos débitos judiciais da Justiça Federal. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘a’ (Súmula n.284/STF). É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 14/6/2021). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/8/2022. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 240 e 509, ambos do CPC, porque falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que restou assentado no acórdão combatido que "no que tange ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos (Tema 685), reconhece os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública" (ID 39257238). Por fim, indefiro o pedido de ID 40054884, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027